Tribunal: TJDFT
Processo: 0719314-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Executado, Banco BMG SA, contra Decisão do Juízo de Direito da 19a Vara Cível de Brasília, que ao apreciar a Impugnação ao Cumprimento de Sentença sob alegação de excesso, acolheu parcialmente a impugnação apenas no que se refere ao cálculos dos honorários advocatícios, porquanto devidos apenas na proporção de 80% do total fixado (proc. 0719269-48.2019.8.07.0001). Insiste o Executado-Agravante na alegação de excesso de execução. Afirma que o Exequente-Agravado elaborou os cálculos fora dos parâmetros estabelecidos no Julgado, além de pleitear valores em duplicidade, haja vista que os contratos questionados na demanda (642900 e 12815306) dizem respeito a um único contrato de cartão. Invoca o artigo 525, V, § 4o do CPC e assevera que há flagrante tentativa de enriquecimento ilícito. Acrescenta que garantiu a execução mediante depósito do valor exequendo de R$ 40.221,13 (Quarenta mil, duzentos e vinte e um reais e treze centavos) e que há risco de lesão ao seu patrimônio. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento do recurso para reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 40.221,13 (quarenta mil, duzentos e vinte e um reais e treze centavos). Preparo regular (id Num. 26575112 - Pág. 1; Num. 26575113 - Pág. 1). É a suma dos fatos. A um primeiro e provisório exame, mostra-se recomendável manter os efeito da Decisão agravada, proferida nos seguintes termos: “O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, em que alega, em síntese, que há excesso de execução, pois o exequente incluiu parcelas em duplicidade em seus cálculos, como se fossem dois contratos diferentes, mas que seria apenas um; que os honorários de sucumbência foram calculados de forma inadequada, visto que foram distribuídos em 80% em favor do advogado do autor e 20% em favor do advogado do réu. Apresentou os cálculos da quantia que entende devida. Ocorre que as alegações a respeito da existência ou não dos contratos já está preclusa, pois, conforme já registrado na sentença "o autor se insurgiu contra três contratos: 6642900 e 1815306, num primeiro momento (id 39478073), e 140849505500052019, supostamente celebrado anos depois (id 39478124). Sobre eles, o réu não apresentou qualquer esclarecimento ou impugnação, presumindo que, de fato, nunca existiram". No dispositivo, ficou fixada a restituição dos valores apontados nas planilhas id 39481750 e id 39481831, atualizados pelo INPC desde os dias dos respectivos descontos e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. E por falar nisso, de cara, já é possível perceber que os cálculos dos juros apresentados pelo executado estão incorretos, e não foi indicado o período de incidência da correção monetária. Tem razão o executado apenas no que se refere ao cálculos dos honorários advocatícios, pois, de fato, são devidos apenas na proporção de 80% do total fixado. Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Diante da sucumbência mínima, deixo de fixar honorários em favor do advogado do executado. Considerando que a quantia foi depositada apenas com o intuito de garantir o juízo, o que não afasta a incidência das verbas previstas no art. 523, §1o, CPC, concedo ao exequente o prazo de 10 dias para informar o valor atualizado da dívida, com o acréscimo das referidas verbas, bem como com a correção dos honorários advocatícios, e informe o interesse na penhora da quantia depositada. Indefiro o pedido de remessa dos autos à Contadoria, pois se tratam de meros cálculos aritméticos, que podem ser realizados sem dificuldades pelas partes na ferramenta disponibilizada no site do Tribunal. Apresentados os cálculos, dê-se ciência ao executado para manifestação em 10 dias. Ressalto que eventuais impugnações devem se ater à correção da aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, CPC, dos honorários de sucumbência e eventuais divergências entre os cálculos novos e os inicialmente apresentados.” (id Num. 92928535 – proc. de origem) Não obstante as razões elencadas pelo Agravante, não são hábeis, pelo menos em sede de cognição sumária, para abalar os bem lançados fundamentos da Decisão agravada. Como consignado, a questão da duplicidade de contratos está atingida pela preclusão. Em relação às alegações de que os cálculos foram elaborados fora dos parâmetros estabelecidos no Julgado, salvo a proporção da verba honoraria, não logrou demonstrar o alegado erro, pelo menos em principio. Quadra dizer, portanto, que sem elementos que evidenciem a probabilidade do direito, não prospera o pedido de suspensão dos efeitos da Decisão agravada. INDEFIRO, POIS, O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. À parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). I. Brasília, 8 de julho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator